Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. PENHORA DE BENS DOS SÓCIOS. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO DE TEMPO.
I – A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram. Desse modo, para que bens dos sócios, que não integram a execução, respondam pela dívida, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II – A reiteração da pesquisa de ativos financeiros da empresa executada no sistema Sisbajud não procede, pois a última consulta foi realizada há menos de um ano, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta com reiteração automática das ordens de bloqueio.
III – Agravo de instrumento desprovido.